Tribunal: TCU
Processo: 016.296/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2024, realizada com o objetivo de fiscalizar os principais contratos associados à implementação do Programa de Operação de Longo Prazo (Long Term Operation - LTO) para a usina nuclear de Angra 1 ou Programa de Extensão de Vida Útil de Angra 1, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), no âmbito do Fiscobras/2024, tendo por objetivo fiscalizar os principais contratos associados à implementação do Programa de Operação de Longo Prazo ( Long Term Operation - LTO ) para a usina nuclear de Angra 1 ou Programa de Extensão de Vida Útil de Angra 1, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Eletronuclear S.A. das seguintes constatações detectadas na fiscalização realizada por este Tribunal: 9.1.1. no âmbito do Contrato DAI.A/CT - 4500032949, firmado com a Westinghouse Electric Company LLC, foram constatadas fragilidades no processo de certificação técnica para fins de pagamento de serviços realizados, que podem acarretar pagamentos realizados com base em certificação técnica sem lastro e/ou registros por parte da área técnica, em desacordo com os requisitos estabelecidos no art. 85 do Regulamento de Licitação e Contratos da Eletronuclear, bem como nos dispositivos da Instrução Normativa 41.17/2022; 9.1.2. a ausência de dispositivo no edital do pregão eletrônico DAN.A/PE - 157/2021 quanto à exigência de apresentação de demonstrativo de apuração média dos percentuais efetivos do PIS e da Cofins recolhidos, em virtude do direito de compensação dos créditos das empresas sujeitas ao regime de tributação não cumulativa desses tributos, está em desacordo com a orientação contida no subitem 9.3.2.4 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ; 9.2. recomendar à Eletronuclear S.A. que: 9.2.1. aperfeiçoe a Instrução Normativa 41.17/2022 com vistas a estruturar os processos de certificação técnica e administrativa, de forma a uniformizar os controles e registros sobre as medições, dotando-os de rastreabilidade e suficiência para assegurar que os serviços realizados e os produtos entregues foram adequados; 9.2.2. exija da empresa contratada no âmbito do Contrato DISE.A/CT - 4500065766, Consulpri Consultoria e Projetos Ltda., novo demonstrativo de formação de preço ajustado à proposta vencedora, detalhando a alíquota efetiva das contribuições sociais PIS e Cofins de acordo com os seus demonstrativos contábeis, esclarecendo não haver necessidade de alterar o valor global da contratação em virtude do detalhamento ora recomendado; 9.2.3. em futuros certames para contratação de serviços de engenharia consultiva, quando não dispuser de estudo específico com as alíquotas de PIS e Cofins a serem praticadas, adote, no orçamento estimativo da contratação, alíquotas de PIS e Cofins de 1,32% e 6,08%, em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária (subitem 9.3.2.4 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ); 9.3. arquivar os presentes autos.